Tribunal: TJDFT
Processo: 0702877-83.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0702877-83.2022.8.07.0015 APELANTE: LUCIA NASCIMENTO ANDRADE APELADO: NÃO HÁ DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, 20/04/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR